Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723092-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADOS: AILTON NUNES DA MATA, ITS TI INTEGRACAO TOTAL DE SOLUCOES EM TI EIRELI Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos da ação, após aviar o vertente agravo de instrumento em face da decisão que, nos autos do executivo que move em desfavor dos agravados, indeferira o pedido de reiteração das pesquisas patrimoniais, o agravante fora instado a exibir, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do pagamento do preparo na forma dobrada, considerando que não comprovara o pagamento no ato da interposição do recurso. Demais disso, no derradeiro petitório que lançara nos autos, manifestara o agravante a desistência em relação ao processamento do agravo, ao fundamento de que o aviara em duplicidade e equivocadamente, pois já havia interposto, anteriormente, o agravo de instrumento n° 0723096-60.2025.8.07.0000. Destarte, diante da manifestação, homologo a desistência formulada pela agravante quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento, colocando-lhe termo nos termos do artigo 998 do estatuto processual. Custas pela agravante, pois aviara em duplicidade esse agravo, deflagrando o fato gerador dos custos processuais. Operada a preclusão, traslade-se cópia desta decisão para os autos nos quais transitam o outro recurso reportado. Em após, pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator